Tribunal: TCU
Processo: 005.761/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pelo Ministério das Comunicações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de pensão em favor de Adelaide Macedo Costa (128.***.926-82); Alice Roque Manfre (954.***.129-91); Avany Victal Ferreira Nery (335.***.598-79); Elia da Rocha Magalhaes (141.***.993-53); Iracema Carvalho Alexandre (021.***.574-87); Maria Jose Alves de Oliveira (405.***.834-72); Maria Jose Calado Costa (039.***.114-87); Maria das Graças Conceiçao (071.***.382-00); e Therezinha Nunes Machado (464.***.690-49); 9.2 considerar ilegal e negar registro ao ato em favor de Ana Diniz Carvalho (341.***.864-68), instituído por João Florentino de Carvalho (peça 8), tendo em vista que o ato concessório foi expedido com o incorreto fundamento na "EC 41/2003 - LEI 10.887/2004", com proventos reajustados indevidamente pelos índices aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social, quando o fundamento aplicável ao caso é a EC 70/2012, com proventos reajustados com base na regra da paridade com a remuneração do cargo efetivo; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério das Comunicações que: 9.4.1 nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada (excesso remuneratório decorrente do erro na forma de cálculo dos proventos e dos respectivos reajustes), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2 nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, §3o, da IN-TCU 78/2018, cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, com proventos calculados com base nos critérios de integralidade e paridade, nos termos do art. 2o da EC 70/2012, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência; 9.4.3 no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão pelo órgão responsável, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da data em que a interessada foi cientificada desta deliberação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos